Tribunal: CARF
Processo: 11065.723604/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723604/2014-01
ACÓRDÃO
2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM.
Na solidariedade não há benefício de ordem. O poder tributante poderá
escolher o devedor que lhe convenha, na execução do crédito tributário,
sem observar qualquer determinante de precedência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723604/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-46), com relatório fiscal às fls. 52-63, versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias patronais e da contribuição dos segurados, além de contribuições
relativas a contribuintes individuais, tendo como base de cálculo a remuneração, indiretamente
aferida, de segurados e empregados contribuintes individuais, relativas às competências de
07/2009 a 13/2012.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 53):
4.1 A empresa encaminhou diversas GFIP para uma mesma competência,
retificando as informações prestadas, sendo considerada como válida, a última
entregue antes do início do procedimento fiscal.
4.2 Os valores foram levantados com base nos resumos gerais de fechamento das
folhas de pagamento disponibilizadas pela empresa, estando lançados nos
levantamentos descritos na Tabela 1 do item 3.2.
4.3 Embora intimada, a empresa deixou de apresentar os resumos gerais de
fechamento dos seus 13o salários, sendo estes aferidos com base nos valores
constantes nos documentos disponibilizados da competência dezembro de cada
ano, referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, conforme
disposição no artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei 8.212, de 24/07/1991. Também
deixou de apresentar o resumo geral de fechamento da competência 09/2011,
sendo esta aferida com base nos valores constantes nos documentos
apresentados da competência anterior, no caso, agosto/2011.
4.5 Em relação às contribuições previdenciárias desoneradas da folha de
pagamento, a empresa apresentou a memória de cálculo dos valores apurados,
apensa ao processo, a qual gerou o RELATÓRIO DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NÃO DESONERADAS – LEI 12.546/11, ARTIGO 9o, PARÁGRAFO
1o, INCISO II.
4.6 Todos os documentos de recolhimento apresentados pela empresa ou
presentes no sistema de processamento de dados de contribuições
previdenciárias da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB foram analisados e
aproveitados quando pertinentes.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723604/2014-01
3
Foram incluídos no polo passivo as seguintes pessoas físicas, na qualidade de
responsáveis solidários:
a) JBM Participações Societárias Ltda, detentora de 50% do capital da PÁDOVA,
sendo a sua fundadora;
b) INJEMAK Matrizes Ltda ME, da qual a PÁDOVA participa com 40% do seu
capital, conforme alteração contratual realizada em 28/06/2011, estando
ambas enquadradas na mesma atividade econômica do CNAE, explorando o
mesmo objeto social.
Da Impugnação
A empresa Pádova apresentou Impugnação (fls. 229-236), argumentando em
síntese que:
a) Os débitos alegados no Auto de Infração já foram declarados, de modo que
se faz desnecessário o procedimento fiscal.
b) A multa aplicada é inconstitucional e ilegal, vez que seu valor supera o da
obrigação principal, adquirindo natureza confiscatória.
c) Sobreveio legislação que prevê a cominação de multa menos severa que
aquela imposta ao contribuinte (Lei 11.491/09, que visa à recuperação de
créditos tributários, mediante a redução de encargos e multas aplicadas.),
de forma que deve ser aplicada a lei mais benéfica.
Pede, ao final, a anulação do auto de infração. Caso o pedido não seja deferido,
requer seja expurgado do total exigido os valores decorrentes da aplicação de multa em montante
superior a 100% do valor da obrigação principal, sendo aplicado o patamar inferior previsto na
legislação competente. Requer, ainda, a aplicação de legislação superveniente aos fatos
ensejadores da ação fiscal (Lei 11.941/09), de modo a reduzir eventual multa.
A empresa JBM Participações Societárias Ltda, também apresentou impugnação (fls.
328-336), replicando os argumentos da Recorrente principal e alegando que o crédito só pode ser
exigido do responsável tributário se o contribuinte não for capaz de pagá-lo integralmente, vez
que a responsabilidade do terceiro é residual. Aduz que crédito deverá ser exigido inicialmente do
devedor principal, situação que não fora esgotada, sendo, portanto, incorreta e arbitrária a
sujeição passiva.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 382-406) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723604/2014-01
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. A definição legal do fato gerador
é interpretada a partir dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE
Diante da omissão do sujeito passivo na apresentação de documentos
relacionados aos fatos geradores de tributos, é cabível apurar a base de cálculo
pela técnica do arbitramento. O critério de arbitramento está claramente descrito
quando constam, na peça fiscal, informações relativas ao valor considerado como
salário de contribuição por segurado e a fonte de obtenção desse dado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723604/2014-01
5
referem, conforme dispuser o regulamento. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A empresa Pádova não apresentou recurso voluntário. A empresa Injemak,
intimada da decisão de primeira instância em 15/04/2016 (fl. 411), apresentou recurso voluntário
(fls. 414-422), em 16/05/2016, reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em seu recurso, a recorrente Injemak argumenta que (a) estando os débitos em
questão declarados em GFIP pela devedora principal, o crédito só lhe pode ser exigido, caso a
devedora principal não consiga quitá-lo, uma vez que a responsabilidade de terceiros é residual;
(b) a multa aplicada é inconstitucional por ser confiscatória; e (c) quando do cálculo da penalidade
ora exigida, deve-se aplicar a retroatividade benigna para se determinar a penalidade mais
benéfica ao contribuinte.
Em relação ao caráter confiscatório da multa, o argumento não pode ser conhecido
nesta instância. É o que prescreve a Súmula CARF n.o 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de
25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).
Acerca da necessidade de se cobrar o valor ora exigido primeiramente da
contribuinte Padova, veja-se que, tratando-se de solidariedade tributária, inexiste benefício de
ordem. Deste modo, o Fisco poderá escolher o devedor que lhe convenha sem observar qualquer
fator de precedência.
Veja-se, finalmente, que não há que se falar em aplicação da retroatividade benigna
quando o lançamento se refere a fatos geradores posteriores a 2008, com é o presente caso.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723604/2014-01
6
Tratando-se de competências de 12/2008 em diante, aplica-se diretamente a regra prevista na Lei
11.941/2009.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 434
DF CARF MF
Original